Tribunal: STF
Processo: Rcl 57108
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marte Empreendimentos Imobiliários Eireli opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por entender inexistir usurpação de competência desta Suprema Corte e por considerar que a reclamante utiliza-se da presente ação como sucedâneo recursal.



    Defende a embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada, pois não teriam sido “analisadas as razões recursais, os limites da lide e pressupostos recursais”. Nesse tocante, aduz que



    “[a] embargante interpôs recurso extraordinário, contra decisão que, não reconheceu a nulidade das intimações, eis que de todas as publicações não constaram os nomes e dados de registros na OAB dos patronos da embargante. 



    EM NENHUM MOMENTO A RECLAMANTE INDICOU OS TEMAS 188 E 660 QUE FUNDAMENTARAM O DESPACHO DENEGATÓRIO DO SEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO EM SUAS RAZÕES RECURSAIS.



    (...)



    Nesta senda, entende a reclamante que as intimações das decisões da Douta Turma Recursal com a ausência dos dados dos seus patronos, os quais possuem procuração nos autos, diante do expresso requerimento para as publicações constassem seus dados, constituem nulidades graves o suficiente para autorizar o conhecimento do recurso extraordinário, pois configurada a violação ao devido processo legal.



    (...)



    Em suma, o recurso extraordinário manejado pela reclamante TEM COMO TEMA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTIMAÇÕES, ao passo que a decisão denegatória incluiu análise de suposta repercussão geral sobre temas 188 e 660 que não foram jamais trazidos na peça recursal. 



    Na hipótese de não conhecimento do recurso extraordinário, a fundamentação denegatória deveria caminhar pela aplicação do disposto no artigo 1.030, inciso V, alínea “A”, não cabendo à Turma Recursal definir a capitulação das razões do recurso extraordinário. 



    Ademais, a competência para processar e julgar o agravo de instrumento manejado pela recorrente é exclusiva do STF, ficando mais uma vez configurada a avocação da competência pela Douta Turma Recursal, hipótese ensejadora da presente reclamação distribuída ao E. STF.”.



    Requer o acolhimento dos “presentes Embargos de Declaração, deles conhecer, para afinal, julgá-los procedentes, para manifestar-se no que for omisso, sanando as contradições/obscuridade apontadas, para determinar o processamento da presente reclamação, bem como o provimento para reconhecendo as nulidades nas intimações.”.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Quanto ao mais, verifico que o recurso extraordinário interposto no Processo nº 5002530-03.2020.8.13.0114 foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nºs 188 e 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 36, p. 82).



    Contra essa decisão, Marte Empreendimentos Imobiliários Eireli (ora reclamante) interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de inadequação (e-Doc 37, p. 43).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    (...)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    (...)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    (...).” (grifos no original).



    Dessa forma, conforme concluí na decisão embargada, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. 



    Nem tampouco cabe a esta Suprema Corte fazer juízo de valor acerca da adequação entre a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pela instância de origem e as razões trazidas pela parte no apelo extremo.



    Reafirmo, assim, que a argumentação expendida na peça vestibular revela o uso da reclamação como sucedâneo recursal a fim de obter reforma das decisões proferidas pelo juízo de origem do processo de referência com o intuito de garantir eventual conhecimento do recurso inominado ou, ainda, a admissibilidade do apelo extremo interposto.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente